Tribunal: TJMT
Processo: 1022076-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022076-23.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AGNALDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 568.197.141-49 (VÍTIMA), ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – TESTEMUNHA INDIRETA (OUVIR DIZER) – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação fundamentadamente, impronunciará o acusado.

O testemunho indireto do “ouvir dizer”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, é incapaz de configurar indicio suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022076-23.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o pronunciou pela prática, do delito de homicídio simples, previsto no
artigo 121,
Caput
, do Código Penal. (Id. 63306960).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas conclusivas acerca de sua participação no delito imputado a ele, uma vez que as provas de autoria constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia. (Id. 63306968).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 63306969).

Em Juízo de retratação, o juízo singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 63306970).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 66702496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia: (Id 63304472).

“ Que no dia 29/12/2016, em horário não sabido, no Bairro Jardim Liberdade, de fronte a residência situada na rua N, 1.104, Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a vítima Agnaldo Ferreira dos Anjos foi atingida por golpes com instrumento/objeto de ação contundente, sofrendo os ferimentos de fls. 12/25, os quais causaram a sua morte.

Que o denunciado ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES concorreu para o crime, pois, na companhia de seu irmão, adolescente, desferiu os golpes com instrumento/objeto de ação contundente contra a vítima Agnaldo Ferreira dos Anjos.

Os motivos do crime e as circunstâncias em que foi praticado são desconhecidos, havendo nos autos apenas o informe de que a vítima (usuário de droga) frequentava a casa em que estavam residindo os irmãos ADEILSON e Carlos Daniel (adolescente), pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. Por motivos não esclarecidos nos autos, os irmãos se desentenderam com a vítima e a espancaram violentamente de fronte a casa onde estavam morando, onde foi encontrada por terceiros, que acionaram os serviços do SAMU, entretanto a vítima veio a falecer no dia 08/01/2017.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES Como incurso no crime descrito no art. 121, caput, do Código Penal [...]”.

Pleiteia a defesa de ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES, em face da decisão que o pronunciou, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, com incurso nas penas do artigo 121,
caput
, a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Com razão a defesa.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por outro lado, o artigo 414 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência Id. 63304473 (fls 09/10), pelo laudo de necropsia Id. 63304473 (fls 16/30) e pela certidão de óbito Id. 63304473 (fls 15).

Do mesmo modo, não há indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do delito.

Em relação à autoria, o recorrente
ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES
, também conhecido como Junior, negou a participação no delito.

“QUE, conhecia a vítima AGNALDO do bairro Jardim Liberdade e admite que este frequentava a casa do interrogado; QUE, no dia do ocorrido sendo dia 29/12/2016 admite que estava em casa até por volta das 12h00min em companhia de sua convivente e alega que a vítima não teria comparecido em sua casa; QUE, nega ter praticado o crime em desfavor da vítima AGNALDO; QUE, afirma não se recordar do último dia em que a vítima teria estado em sua casa; QUE, admite ter alugado a casa diretamente com o proprietário e firma ter pago a quantia de R$ 300,00 (trezentos reis); QUE, nega que seu irmão Daniel, sua genitora e seu genitor estivesse morando em sua companhia na casa; QUE, alega que saiu da residência que teria alugado somente pelo fato de que estaria sendo ameaçado; QUE, declara desconhecer quem teria praticado o crime em desfavor da vítima e qual seria as circunstâncias de tal fato”

O juízo
a quo
, fundamentou sua decisão de pronúncia, com base apenas no depoimento prestado por Luiz Henrique Souza da Silva, proprietário da residência onde o recorrente residia, que sequer estava no momento do fato.

Vejamos o depoimento da testemunha Luiz Henrique da Silva, ao ser ouvido na fase policial:

“[...].QUE, afirma com plena convicção que os autores do crime em desfavor de Agnaldo foram os dois irmãos sendo: “Junior e Daniel” que agrediram a vítima com tijoladas na cabeça; QUE, perguntado o que teria motivado tal ato praticado por Junior e Daniel em desfavor de Agnaldo o depoente afirma que acha provável que os mesmos tenham se desentendido em relação a venda ou uso de entorpecente no local; QUE, nega qualquer envolvimento no crime em desfavor de Agnaldo e afirma que este último trabalhava como pedreiro e era uma pessoa tranquila; QUE, ratifica o fato de que os autores de tal fato em desfavor de Agnaldo foram os dois irmãos denominados de “Junior e Daniel”: QUE, após o ocorrido o depoente afirma que Daniel e Junior desocuparam a casa e o depoente afirma desconhecer onde os mesmos possam ser localizados; QUE, a casa foi desocupada antes de completar um mês de aluguel, cujo mesmo (aluguel) estava pago até o dia 16/11/2017”. [...]”. (ID. 63304474 – Págs. 38/39)

Na fase judicial, ao ser questionado sobre o depoimento prestado na fase policial, no qual ele afirmou, sem sombra de dúvidas, que o recorrente e seu irmão seriam os autores do crime, Luiz Henrique disse que:

" Minha ligação com esse povo, foi a casa que aluguei, eu aluguei a casa com 26 dias, eles fizeram né, mataram o rapaz lá, e já saíram da casa, imediatamente, eu não tenho amizade não, eu não estava no dia do ocorrido, o que eu sei, desse fato, eu aluguei a casa para esse pessoal, mas aluguei a casa para a mãe deles, no jardim liberdade, rua n, aluguei a casa para eles, ai com 26 dias eles aprontaram isso ai, eu não estava no lugar, estava trabalhando, entendeu, eles saíram da casa, não deram satisfação, e foi no meio da rua,
todo mundo viu, tem testemunha, todo mundo viu, eu não estava no momento né, não sei o porquê colocaram eu de testemunha
, sou proprietário do imóvel no caso, e foi isso que aconteceu, então só ficaram 26 dias e já saíram também, já saíram também, nem aluguei a casa mais, só sei o primeiro nome da mãe, Vanusa, o Agnaldo não conhecia não, eu não tinha proximidade com ele, ele passava na rua, não tinha convívio e nem palavra para trocar, não conhecia ele, entendeu, via ele, passava lá, de vista conhecia sim, ele era usuário, conheço o Adeilson, porque ele mora na mesma vila, mesmo bairro, mais também não de contato, sou muito reservado, e minha família, não sei te informar se o Adeilson tem envolvimento com drogas, o Daniel sim, ele já tinha uma passagem pela polícia, até então a casa para ele, eu não ia alugar, eu aluguei para a mãe deles, no caso né, aluguei para mãe deles e os filhos foram morar, e eles que fizeram isso ai, em plena luz do dia, todo mundo viu, entendeu, que eu saiba eles vendiam para lá, mas a casa não aluguei para eles, eles vendiam sim, vendiam no bairro, mas casa eu aluguei para a mãe deles, quando eu passava lá, via eles lá sim,
eu não tenho prova disso aí não, isso aí quem colocou foram os investigadores, entendeu? Eles que bateram isso aí. Eu não posso afirmar nada porque eu não vi, não estava no momento né [...]”

Note-se, da prova testemunhal, contraditória, vez que em primeiro momento, no depoimento na fase policial, a testemunha afirma que o recorrente e seu irmão cometeram o crime, já em juízo, a testemunha afirma justamente ao contrário, e esclarece que o trecho do seu depoimento prestado e transcrito perante a autoridade policial, não foi verdadeiro com as informações prestadas à autoridade policial na ocasião em que foi colhida.

No caso concreto, não evidencio a existência de indícios suficientes, visto a principal prova obtida, em inquérito policial, em que foi fundamentada a decisão de pronuncia do juízo
a quo
, foi desmentida em juízo, não restando qualquer elemento probatório que vincule o recorrente ao crime que lhe é imputado.

Importante ressaltar, que nenhuma das supostas testemunhas que teriam visto o crime, foram citadas, ou buscadas pela acusação.

Os indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código Penal devem ser suficientes, porquanto, não basta qualquer indício.

Na hipótese dos autos, o único indicio a incriminar os imputados seria em declaração de “
comentários de que eu ouvir dizer
” da principal prova obtida, a testemunha indireta Luiz Henrique da Silva, visto que, o mesmo não estava presente no momento do crime.

Por essas razões compartilho do entendimento de que não se pode confundir o “
in dubio pro societate
” com o “
havendo dúvidas acerca dos indícios de autoria
”, e pronunciar pessoas no “
ouvir dizer
”

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER". AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular."
(REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) ”
grifei
.

Ademais, princípio do “
in dubio pro societate
”, contudo, apesar de não exigir certeza, exige-se um mínimo de indícios de autoria ou da participação do agente no fato delituoso, a fim de se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dessa forma, não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter o recorrente a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, em depoimento de testemunha indireta que “
ouviu dizer”
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO, para despronunciar ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES, da imputação do delito previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 414,
caput
, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do mesmo artigo, que preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, se houver prova nova, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020